Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de usucapião especial rural ajuizada com o objetivo de aquisição originária da propriedade de área rural com extensão de um hectare, localizada em zona rural do Distrito Federal, sob alegação de posse qualificada por mais de dezessete anos, voltada à moradia e produção agrícola.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aquisição pelos autores apelantes da propriedade de área rural através de usucapião especial rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião especial rural é uma modalidade de aquisição originária da propriedade prevista na Constituição Federal (art. 191 e p.u.) e no Código Civil (art. 1.239), destinada a proteger o pequeno agricultor que exerce posse sobre imóvel rural com finalidade de moradia e produção, desde que preenchidos determinados requisitos legais.
4. Verificando-se a ausência de posse qualificada com animus domini, bem como que a ocupação dos apelantes se deu por mera tolerância do antigo proprietário e, posteriormente, sob oposição dos herdeiros, resta inviabilizado o reconhecimento da usucapião especial rural.
5. As provas dos autos indicam que a ocupação se deu inicialmente por permissão do proprietário, e que os próprios apelantes reconheciam não serem donos do imóvel.
6. Resta evidenciada a existência oposição pelos herdeiros ao solicitarem a desocupação do imóvel após o falecimento do proprietário, bem como restringirem o uso da área e impedirem atividades como plantio e cercamento, sendo certo que a oposição não exige formalidade específica, bastando que seja clara e inequívoca.
7. A realização de benfeitorias não configura, por si só, animus domini, especialmente quando há pedido de autorização ao proprietário para sua execução.
8. A ausência de produção agrícola efetiva e a inexistência de aproveitamento econômico da terra impedem o reconhecimento da função social da propriedade rural.
9. A posse exercida pelos apelantes não se qualifica como exclusiva, contínua, pacífica e com animus domini, sendo marcada por tolerância e posterior oposição dos proprietários, além de não ser empregada a necessária função social da propriedade rural.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191, p.u. CC, art. 1.239. L. 6.969/1981, art. 3o. CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701734-52.2023.8.07.0006, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 04.06.2025. STJ, REsp 1.040.296/ES, Rel(a). Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 14.08.2015.